Tribunal: TJDFT
Processo: 0725580-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. VALOR APLICADO. PROPORCIONAL E ADEQUADO AOS FINS PRETENDIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. No agravo, o executado pede a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja excluída a multa aplicada ou seja reduzido o valor da astreintes. 2.1. Em suas razões, o agravante alega que a partir da comunicação da decisão cumpriu parcialmente as medidas determinadas, tendo se insurgido mediante agravo apenas contra uma das determinações impostas (remoção das contas). 2.2. Argumenta, no entanto, que, embora tenha se insurgido contra parcela da obrigação de fazer determinada em sede de antecipação de tutela na fase conhecimento, promoveu o cumprimento integral das medidas tão logo o recurso interposto contra a liminar fora recebido sem efeito suspensivo.
3. Ao que consta dos autos, a decisão liminar determinou ao réu que, no prazo de 48 horas, cumprisse com a obrigação de fazer, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3.1. A referida decisão foi comunicada ao agravante no dia 20/07/2022, o qual se insurgiu logo em seguida, em 21/07/2022, mediante a oposição de embargos de declaração e novamente por meio de agravo de instrumento, interposto em 08/09/2022, o qual fora recebido sem efeito suspensivo na data de 22/09/2022 e posteriormente julgado improcedente. 3.2. Outrossim, verifica-se que foi necessária inclusive a majoração do valor, no dia 10/10/2022, para estimular o cumprimento da obrigação, o que se tornou inaplicável, diante do cumprimento total da obrigação informado no dia 11/10/2022. 3.3. Nesse contexto, o que se percebe é que o agravante, embora intimado em 20/07/2022 a cumprir no prazo de 48h as determinações do juízo, sob pena de incidência das astreintes aplicadas, somente logrou comprovar o integral cumprimento da tutela de urgência em 11/10/2022, após 81 dias, não podendo a interposição de recurso sem efeito suspensivo, tampouco de recursos protelatórios, obstar a incidência da penalidade, devida desde o transcurso do prazo para cumprimento. 3.4. Do mesmo modo, descabida alegação de penalidade excessivamente onerosa pois, a despeito de deixar de cumprir a obrigação determinada pelo prazo de 81 dias, com multa diária de R$ 1.000,00, incidiu a limitação estabelecida pela decisão de R$ 30.000,00, situação que revela que a astreintes fora fixada de forma proporcional e razoável, inexistindo motivo para redução. 3.5. Ademais, o instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, visando coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida. 3.6. Precedente: “(...) A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 10. No caso, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da recorrente. Ademais, há notícia nos autos originários de descumprimento da tutela de urgência deferida, o que reforça a necessidade das astreintes como forma coercitiva de efetivação da medida. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados”. (0705898-31.2021.8.07.0006, 2a Turma Cível, Relator: Sandra Reves, DJE: 22/02/2022).
4. Agravo improvido.